Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0708374-60.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 65606459 e 67202111 do cumprimento de sentença n. 0704450-77.2017.8.07.0001) que acolheu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens do agravante. Deferida a gratuidade de justiça e admitido o agravo de instrumento no efeito devolutivo (id. 24966869). Decido. Cumpre às partes declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, conforme o art. 77, inc. V, do CPC. Por outro lado, na previsão do parágrafo único do art. 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Em razão de renúncia informada nos autos (id. 29358278), o agravante foi chamado para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A carta de intimação foi recebida em endereço constante dos autos (id. 39154628 e id. 39625557). Decorreu o prazo sem manifestação da parte, consoante atesta a certidão nos autos (id. 40425038). Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator